Tribunal: STF
Processo: HC 235274
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.336.744/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REVISÃO CRIMINAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 115 DO CP. TESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO RECORRIDO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVANTE QUE NÃO POSSUÍA 70 ANOS NA DATA DA PRIMEIRA DECISÃO CONDENATÓRIA. DATA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO SENTIDO DE SUBSTITUIR A SENTENÇA COMO PONTO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO DO ART. 115 DO CP. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.



    1. Os argumentos relativos à pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não são aptos a afastar os fundamentos colacionados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    2. A Corte de origem dispôs que o objeto da impugnação, ou seja, a eventual ocorrência da prescrição, foi objeto de análise do órgão jurisdicional, embora não tenha este Colegiado se debruçado sobre o posicionamento do STF no HC 176473/RR, trazido como argumento pelo embargante ao tempo. [...], o julgado a que se reporta o embargante se refere à tema diverso, qual seja, a fixação da tese de que o acórdão sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença condenatória de 1º. Grau, não tendo sido enfrentado, na ocasião, a possibilidade de redução do prazo prescricional mesmo quando o réu completa 70 anos depois da sentença e antes do acórdão. [...], o próprio Pretório Excelso, em manifestações recentes, tem decidido pela inaplicabilidade da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, quando o réu completa 70 anos após a prolação da sentença condenatória (fl. 5.361).



    3. Nos termos da decisão agravada, o entendimento manifestado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, deve ser aplicada, tão somente, nas hipóteses de o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, sentença ou acórdão.



    4. Não há falar em aplicação da data do acórdão confirmatório da sentença condenatória por conta do seu reconhecimento como marco interruptivo da prescrição.



    5. [...] a redução à metade do prazo prescricional, previsto no art. 115 do CP, somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória, o que não ocorreu na hipótese (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/8/2021). 6. [...], destaco que não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art. 115 do Código Penal prevê que: ‘São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.’ No presente caso, o agravante completou 70 anos em 13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a referida idade (AgRg no REsp n. 1.877.388/CE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/4/2023 – grifo nosso).



    7. Inviável acolher o pleito de sustentação oral, pois, como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial (AgRg no AREsp n. 2.170.433/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/10/2022).



    8. O § 2º-B, III, do art. 7º da Lei 8.906/1994, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, não contemplou a possibilidade de sustentação oral no julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial, vedada nos termos do art. 159, IV, do RISTJ (AgInt no MS n. 28.692/DF, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2022).



    9. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 19, pp. 2-3).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    “[...] o Paciente foi condenado à pena de 04 anos e 03 meses, em regime semiaberto, por sentença publicada em 23/02/2018. O julgamento da Apelação que manteve a sentença condenatória ocorreu em 07/06/2021.



    Ocorre que o Sr. Antonio, ora Paciente, completou 70 (setenta) anos em 22/11/2019, ou seja, anteriormente ao julgamento do recurso de apelação que culminou no acórdão condenatório, de modo que os prazos prescricionais devem ser contados pela metade, segundo os ditames do artigo 115 do Código Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Em seguida, alega que:



    “O Plenário desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus nº 176473 [Rel. Min. Alexandre de Moraes], reconheceu o acórdão ‘confirmatório’ da sentença como causa interruptiva da prescrição, se tratando de novo título condenatório e substitutivo da sentença de primeiro grau ‘PARA TODOS OS FINS’.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Em reforço, sustenta que:



    “[...] não há razão para se entender de forma diversa, no que diz respeito à aplicação da redução do artigo 115 do Código Penal àqueles que completarem 70 anos após a sentença – tal como o caso em tela –, sob pena de se criar uma anomalia sistêmica, relativizar o caráter substitutivo deste decisum e dar tratamentos diferentes ao mesmo tipo de decisão judicial.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, requer: 



    “[...] concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição da pena imposta e consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal, considerando a idade do Paciente na data da condenação, a pena à qual foi condenado e o lapso transcorrido entre os fatos e o recebimento da denúncia.



    Subsidiariamente, requer-se a confirmação da liminar para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do Recurso Extraordinário já interposto.” (doc. eletrônico 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao tema, o acórdão impugnado assim se pronunciou:



    “Os argumentos relativos à pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não são aptos a afastar os fundamentos colacionados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Ao tratar do tema, a Corte de origem assim manifestou-se: o objeto da impugnação, ou seja, a eventual ocorrência da prescrição, foi objeto de análise do órgão jurisdicional, embora não tenha este Colegiado se debruçado sobre o posicionamento do STF no HC 176473/RR, trazido como argumento pelo embargante ao tempo. [...], o julgado a que se reporta o embargante se refere à tema diverso, qual seja, a fixação da tese de que o acórdão sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença condenatória de 1º. Grau, não tendo sido enfrentado, na ocasião, a possibilidade de redução do prazo prescricional mesmo quando o réu completa 70 anos depois da sentença e antes do acórdão. [...], o próprio Pretório Excelso, em manifestações recentes, tem decidido pela inaplicabilidade da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, quando o réu completa 70 anos após a prolação da sentença condenatória (fl. 5.361).



    Nos termos da decisão agravada, o entendimento manifestado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, deve ser aplicada, tão somente, nas hipóteses de o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, sentença ou acórdão.



    Não há falar em aplicação da data do acórdão confirmatório da sentença condenatória por conta do seu reconhecimento como marco interruptivo da prescrição.



    Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução à metade do prazo prescricional, previsto no art. 115 do CP, somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória, o que não ocorreu na hipótese (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/8/2021 – grifo nosso).



    [...].” (doc. eletrônico 19, pp. 9-10; grifos no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também entende que a Lei é “expressa em determinar redução do prazo prescricional pela metade quando o réu for maior de 70 anos na data da sentença” (AO 2.093/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/10/2019), e não em momento posterior.



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados no mesmo sentido:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O lapso prescricional somente é reduzido à metade quando o agente conta com 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória. II - Hipótese dos autos em que o agente apenas completou a idade necessária à redução do prazo prescricional quando estava pendente de julgamento agravo de instrumento interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário. [...] IV - Nego provimento ao agravo regimental.” (AI 624.599 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. [...] 2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 117.386/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/9/2014).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. 1. ‘Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória’ (ARE 1.033.206-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.241.886 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO IMPROCEDENTE. [...] A regra da redução pela metade para a contagem do lapso prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, somente é aplicada se o agente tiver 70 anos na data da sentença condenatória. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 791.656 AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/12/2011).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE REDUÇÃO, PELA METADE, DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO PENAL (CP, ART. 115) – INVIABILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL EM TORNO DA COMPREENSÃO DO ART. 115 DO CP, CUJOS TERMOS APONTAM A DATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO SENDO AQUELA JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA IDADE DO SENTENCIADO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 143.813 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Artigo 115 do Código Penal. Maior de 70 (setenta) anos. 4. Redução do prazo prescricional. Verificação na data da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.269 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018).



    No julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 10/9/2020), invocado pela defesa, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    Ou seja, a interpretação sistemática ocorrida naquele processo restringiu-se à expressão “acórdão condenatório” contida naquele dispositivo, para afirmar que também o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo do prazo prescricional, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta, sem, no entanto, desconsiderar, para fins de condenação, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. 



    Veja, a propósito, a seguinte passagem do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator:



    “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.



    Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, haja vista que um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu, pois como salientado por DAMÁSIO DE JESUS: 



    [...]



    Esse entendimento é corroborado pela constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’; ou seja, a nova redação afastou qualquer espécie de dúvida, pois não mais utilizou o ‘gênero sentença’; passando a indicar as espécies específicas de decisão judicial das 1ª e 2ª instâncias: sentença condenatória e acórdão condenatório.” 



    Assim, compreendo que a interpretação dada por este Supremo Tribunal ao inciso IV do artigo 117 do Código Penal não alcança a literalidade do art. 115 do mesmo Codex, para o qual “[s]ão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos” (grifei).



    Aliás, mesmo depois do referido julgamento, a Segunda Turma do STF já se manifestou no sentido de que “[o] momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença” (HC 175.034 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 11/3/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator